Tribunal: TJDFT
Processo: 0715385-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF E RESIDENTE EM ANÁPOLIS/GO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT.
I. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV), devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que exerçam suas atividades em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e residam em Região Administrativa diversa daquelas.
II. Comprovado que a recorrida é servidora da carreira assistência pública à saúde (técnica de enfermagem), lotada em região administrativa do DF (Unidade de Terapia Intensiva Adulto- ID18609900) e residente em outra unidade da federação (ANÁPOLIS/GO- ID 18609897). Necessária, pois, a interpretação teleológica do Artigo 2o, §3o, inciso I, da Lei Distrital n.318/1992, para a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV), porquanto a distinção entre servidores que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na RIDE viola os princípios da legalidade e isonomia, razão pela qual a requerente faz jus à percepção do referido adicional.
III. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei.
IV. No mesmo sentido, os recentes precedentes das três Turmas Recursais do e. TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1257782, DJe 15.07.2020; 2a TR, Acórdão n. 1262521, DJe 16.07.2020; 3a TR, Acórdão n. 1251888, DJe 16.06.2020.
V. No que tange ao valor devido, parcial razão assiste à recorrente, porquanto ausente requerimento administrativo de solicitação da incorporação da gratificação nos períodos arguidos, e consta somente comprovação de residência na outra unidade da Federação nos anos de 2018 a 2020 (ID 18609932/35).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados procedentes, em parte, os pedidos inaugurais. Condenado o DISTRITO FEDERAL na obrigação de implementar a Gratificação de Movimentação (GMOV) na folha de pagamento da servidora, bem como a pagar a ELISANGELA MARTINS ESTEVÃO a quantia referente ao período de janeiro/2018 a setembro de 2020, acrescido das verbas vencidas no curso do processo até o efetivo implemento da rubrica no contracheque. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios desde a citação, segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Art. 55)